Tribunal: TJMT
Processo: 1025050-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025050-28.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, CIRURGIA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 036.876.251-33 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – TUTELA SATISFATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS n. 1003056-74.2023.8.11.0086, ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a requerida dê prosseguimento ao tratamento de obesidade, custeando as cirurgias reparadoras constantes no relatório médico apresentado, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, alega a agravante que todos os requisitos foram preenchidos, pois a prova inequívoca decorre de toda a documentação anexada com a inicial, em que a Agravante demonstra ter sido submetida à cirurgia bariátrica, de modo que, em decorrência da cirurgia mencionada, houve grande acúmulo de massa corpórea que vem causando uma série de transtornos a sua saúde, uma vez que as sobras de pele, além dos problemas físicos decorrentes, causam comprometimento de ordem emocional, social, gerando baixa autoestima e prejuízos psicológicos da Agravante, conforme expressamente indicado pelo médico cirurgião e pelo laudo psicológico assiste a Agravante.

Afirma que o laudo acostado no processo principal indica que o tratamento é urgente, pois a cada dia que passa, os problemas físicos e de saúde mental da Agravante se agravam, causando-lhe danos irreparáveis ao seu bem-estar.

Requer seja dado provimento ao presente Recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência em favor da Agravante, determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citada deformidade ocasionada pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente e inaudita altera parte (sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização da cirurgia, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessários à recuperação da saúde da Agravante sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 188816679).

Contraminuta da parte agravada (ID 191291697).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais, ajuizada por LUDMILLA SOARES DE ALMEIDA em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando ser usuária do plano de saúde da parte ré e que foi submetida à cirurgia bariátrica, tendo perdido repentinamente 40 kg, o que gerou diversas complicações na vida da autora, como abdome em avental; lipodistrofia de púbis; trocantérica bilateral; dorso inferior; coxas bilaterais; braços bilaterais; assimetria e hipotrofia mamária; ptose mamária, além de transtornos de ordem psicológica.

Assim, o médico que a atende solicitou alguns procedimentos para a resolução dos problemas supracitados, quais sejam: Dermolipectomia para correção de abdome em avental (1x); Reconstrução da parede abdominal (1x); Reconstrução mamária – bilateral (2x); Correção de hipertrofia mamária – bilateral (2x); Toracoplastia (alta e baixa) (2x); Extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores (2x); Herniorrafia umbilical (1x); Correção de lipodistrofia de glúteo (2x); Enxerto composto (1x), além de insumos e materiais.

No entanto, ao solicitar a cobertura de tais procedimentos para a parte requerida, não obteve qualquer resposta da Ré.

Desta forma, ajuizou a presente ação em que pugna, em sede de tutela de urgência, fosse determinado que a Requerida, autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à Requerente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e in
deferiu a tutela de urgência vindicada, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão agravada que indeferiu, por ora, a cobertura do procedimento pela Operadora.” (TJ-MT 10193613720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUMPLEMENTAR - NEGATIVA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE QUATRO ANOS TRANSCORRIDO DESDE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado ao contratante/consumidor/paciente, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida, não comprovados esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe.” (TJ-MT 10167415220228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (Tema 1.069), fato é que o feito carece de melhor instrução.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, e acompanho o voto do relator.

EM 31 DE JANEIRO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL - SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator, não fiz um voto escrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024